Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716487-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: SADYA ARAUJO DOS SANTOS CARDOSO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o C. STJ ao julgar o feito, deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão e a sentença proferida nos autos (id. 39598191/39598196). Em sendo assim, inexistindo providências a serem adotadas nesta instância recursal, baixem os autos ao Juízo de origem para as providências quanto ao cumprimento da determinação exarada pela Corte do STJ. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora